Tribunal: STF
Processo: HC 240089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz de Medeiros Justo em favor de Quel Moraes de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 857.579/RO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve decretada contra si prisão preventiva em 15/03/2022, sendo recolhido à prisão em 16/03/2022, sob o fundamento de participar de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, haja vista que se encontra preso “há exatos 01 anos e 01 mês e até a presente data a instrução processual não se iniciou.” (p. 5).



    Entende que “o prazo legal e regulamentar para a formalização da culpa do paciente há muito se extrapolou, sendo certo que o mesmo se encontra preso a um período exorbitante, estando sofrendo, portanto, claro e inegável constrangimento ilegal desnecessário!” (p. 5).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade. E, alternativamente, requer a substituição da restrição de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo trechos da fundamentação da representação pela prisão preventiva:  



    “A representação traz ao conhecimento do juízo o organograma de vínculos e tarefas da ORCRIM. Sendo possível identificar os núcleos organizados na ORCRIM, divididos em fornecedores, compradores, transportadores, financeiro e “correria”. 



    Desta forma, cabe melhor detalhamento da ORCRIM, que tem como principal fornecedor de drogas a pessoa de QUEL MORAES DE SOUSA, ainda nesse grupo de fornecedores está JESUS EVER OME ESCOBA e VALDOMI COSTA REICHERT. [...]



    A representação policial trouxe de forma minuciosa os elementos de convicção existentes e a participação de cada um dos investigados que se pleiteia a medida constrição de liberdade, além disso, juntou os autos circunstanciados de n. 01 ao 10, que foram produzidos até o momento por meio das decisões que deferiram a quebra e interceptação nos autos de n. 0000208-78.2022.822.0501, que facilita a compreensão e identificação do conjunto probatório a fundamentar o pedido. 



    A Constituição da República prevê, em seu art. 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão por ordem fundamentada de autoridade judiciária, desde que presentes os requisitos e pressupostos constantes da legislação infraconstitucional, preceito que convive na mais perfeita harmonia com o princípio do estado de inocência. 



    No plano infraconstitucional, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva estão delineadas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e a ocorrência de pelo menos um dos chamados fundamentos da preventiva. 



    Os crimes investigados são gravíssimos, equiparados a hediondos, com causas especiais de aumento (praticados entre Estados da federação) e apenados com penalidades que, somadas, podem facilmente ter como pena base pelo menos 12 (doze) anos de reclusão (a depender das circunstâncias concretas de cada investigado) a serem cumpridas em regime inicial fechado. 



    Assim, quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da prisão preventiva, verifica-se caracterizada a necessidade de se garantir a ordem pública, notadamente ante a gravidade dos crimes em comento e, a forma como está demonstrado pelos relatórios, há indícios suficientes que os representados estão envolvidos com o crime de traficância de drogas mediante a formação e existência de uma Organização Criminosa. 



    E numa detida análise, a representação traz fotografias que apontam tanto o armazenamento de entorpecentes quanto armas de fogo, o que demonstra uma grande lesividade dos crimes em execução pela ORCRIM, além de comprovantes bancários que demonstram uma alta capacidade de movimentação financeira para sustento de toda estrutura existente para prática dos delitos. 



    Com efeito, não há dúvidas de que a liberdade dos(as) investigados(as) causa sensação de impotência na sociedade, que se vê à mercê de criminosos desse jaez, verdadeiros mercadores da morte, contribuindo para o descrédito da própria justiça e aumentando o clima de medo, tensão e intranquilidade na coletividade, o que também está a recomendar a segregação. 



    Registro que ouvido o Ministério Público, manifestou-se favorável ao pedido, reforçando ainda mais a legitimidade e legalidade do pedido, que apresenta fundamentação necessária para que seu pedido seja acolhido. 



    As investigações iniciais se mostraram suficientes para demonstrar indícios de autoria e de materialidade. As razões e fundamentos invocados pela autoridade policial são relevantes, pois diz que há fortes elementos de que os sujeitos passivos de cumprimento da cautelar estão participando de grupo criminoso que estaria envolvido em condutas relacionadas ao tráfico de drogas. A medida pleiteada, diante disso, servirá para cessar a atividade da organização criminosa e dos crimes praticados por esta. 



    Além disso, os delitos, a princípio, apontados são apenados com pena de reclusão. 



    Sendo assim, desponta dos autos a certeza da necessidade da segregação para impedir que, soltos(as), os(as) requeridos(as) eventualmente voltem a delinquir, constatação apta a justificar a decretação da medida constritiva excepcional para garantia da ordem pública.



    [...]



    Por isso, para assegurar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, mostra-se necessária a decretação da medida constritiva excepcional, por reconhecer indícios mínimos da ocorrência da prática dos crimes previstos no Art. 33, “caput”, c/c Art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas), Art. 35, “caput”, c/c Art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico interestadual de drogas). 



    Anoto, entretanto, que não vislumbro, ao menos até que se ultime as buscas deferidas em autos apartados, presentes os requisitos da prisão preventiva em relação aos investigados pela lavagem de dinheiro, especialmente porque, obstada a prática do tráfico pela prisão preventiva ora deferida e apreendidos os bens provenientes do crime, certamente cessada estará a disponibilidade financeira do grupo e, em consequência, resguardada estará a ordem pública, ressalvada comprovação dos requisitos posteriormente, caso em que poderá a autoridade policial e o Ministério Público, querendo, dirigir ao juízo novas provocações. (eDOC 2, pp. 60-63)  



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de investigação de organização criminosa com a participação de mais de quarenta atores, sendo diversos eventos criminosos sob investigação, o que, à toda evidência, demanda um tempo razoavelmente mais longo para a conclusão das investigações, amealhamento de provas, etc. 



    De outra banda, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão exarado pelo Tribunal de piso, ao julgar o HC 0806855-70.2023.8.22.0000 impetrado pelo paciente naquela Corte estadual, na parte em que mantém o decreto preventivo, e que demonstra, inclusive, a impossibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão:  



    “No que tange à alegação de para o oferecimento da denúncia, o entendimento excesso de prazo pacificado pela jurisprudência pátria e por esse e. Tribunal de Justiça é no sentido que eventual demora na instrução do processo, por si só, não torna ilegal a prisão cautelar. 



    Para que o excesso seja considerado ilegal é preciso que a demora decorra exclusivamente da inércia e da procrastinação do aparato judicial e que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, não estando adstrita a uma mera contagem aritmética dos prazos dos atos processuais. 



    De outro norte, para a conclusão da instrução criminal, é notório que o prazo não é fatal e deve ser aferido dentro das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se maior dilação em face das circunstâncias. 



    Na hipótese foram denunciados 44 (quarenta e quatro) pessoas pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, o que demonstra a complexidade do caso. 



    Ademais, a denúncia foi ofertada no dia 06/07/2023, nos autos do processo nº 7043038-82.2022.8.22.0001, estando o processo na fase de oferecimento de respostas à acusação, motivo pelo qual o alegado constrangimento já restou superado. 



    Portanto, não se vislumbra a alegada ilegalidade praticada pelo juízo a quo. 



    A par disso, no que pertine ao pleito de extensão dos benefícios Fernanda Nayara Batista dos Santos Silva, Izaac Lima dos Santos, João Batista dos Santos Freire, João Eduardo Dias Gomes Freire, Reginaldo Barros de Oliveira, Brunno Gonçalves de Oliveira e Divino Araújo de Oliveira para o ora paciente nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, observa-se não ser o caso dos autos. 



    Como bem salientou o impetrante, os réus listados encontravam-se em situação distinta da do paciente. Fernanda é mãe de menor de 12 anos, já Izaac, João Batista, João Eduardo, Reginaldo, Brunno e Divino foram presos preventivamente, mas não foram submetidos à audiência de custódia, o tornou a prisão destes últimos ilegal por afronta ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal. 



    Já o paciente, este foi preso preventivamente e submetido, no dia seguinte, à audiência de custódia (ID 20390648). 



    Não houve, assim, no caso dos autos, afronta ao disposto no art. 310 do CPP, de modo que não se justifica a extensão dos efeitos das decisões que concederam o relaxamento das prisões dos referidos réus, porquanto a situação fático-jurídica é diversa. No caso dos réus Izaac, João Batista, João Eduarda, Reginaldo, Brunno e Divino, foi observada uma ilegalidade, a qual que não foi observada no presente caso não. 



    Portanto, em não havendo identidade fático-jurídica entre as situações apontadas, inaplicável o disposto no art. 580 do CPP. 



    Outrossim, quanto aos requisitos da prisão preventiva, ao contrário do que alega o impetrante, estes restaram suficientemente demonstrados na decisão questionada. 



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, nos autos do processo nº 7000514-36.2023.8.22.0001, em razão da suposta prática dos crimes previstos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, na denominada “Operação Trator”. 



    Durante as investigações foram realizadas interceptações de comunicações telefônicas dos investigados, além de monitoramento dos membros do grupo criminoso, com acompanhamentos e diligências realizados por policiais federais, tudo regularmente deferido pelo magistrado de primeira instância. 



    Da extensa e detalhada Representação apresentada pelos Delegados da Polícia Federal da Delegacia Especializada na Repressão a Drogas (DRE/SR/PF/RO) nos autos do processo n. 7043038-82.2022.8.22.001, extrai-se que essa organização criminosa é dividida em vários núcleos, tais como: fornecedores, compradores, transportadores, financeiro e “correria”, que passou a ser investigada a partir de uma apreensão de 105 kg de cocaína, na data de 09/02/2022, na cidade de Viçosa/CE. 



    As interceptações telefônicas e demais diligências empreendidas pelos agentes policiais apuraram que QUEL é acusado de integrar a referida organização criminosa, atuante no tráfico ilícito de entorpecente no Estado de Rondônia e Estados do nordeste, além de ser apontado como um dos principais fornecedores de entorpecente da ORCRIM.



    O impetrante alega que que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é genérica e carente de fundamentação. 



    Sem razão no entanto. 



    O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 



    Infere-se que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. 



    Também não se desconhece que a prisão preventiva, no atual estágio do ordenamento jurídico constitucional, é medida de exceção, sendo cabível somente às hipóteses em que ficar concretamente demonstrada alguma das situações previstas no art. 312 do CPP, sob pena de se caracterizar verdadeira antecipação da pena e violar o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    A respeito das alegações do impetrante, não verifico a presença de motivos a caracterizarem o constrangimento ilegal mencionado, tendo em vista que a decisão ora combatida foi devidamente fundamentada no caso concreto, observando-se dos autos a existência de indícios de materialidade e autoria do crime, o que justifica o decreto prisional cautelar. 



    [...] 



    Em relação ao paciente, há fortes indícios de que possuía um elo fortíssimo com a organização criminosa atuante no tráfico ilícito de entorpecente no Estado de Rondônia e Estados do nordeste, além de ser apontado como um dos principais fornecedores de entorpecente da ORCRIM. 



    Nesse contexto, a prisão preventiva se mostra ainda imperiosa, sendo inadequadas e insuficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão, tendo em vista que o paciente está, segundo suficientes indícios de autoria e materialidade, que apontam para a suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo eles 09 eventos de tráfico interestadual de drogas, com uma das apreensões de aproximadamente 311 kg  (trezentos e onze quilos) de cocaína, além de outros transportes com quantidades enormes de entorpecentes, com envios desses materiais do Estado de Rondônia para os Estados de Grande do Norte e outros do Nordeste, do Ceará, Rio que demonstram a prática ilícita, e que, de acordo com a jurisprudência dominante, legitimam a decretação da prisão preventiva, considerando o potencial danoso que pode trazer à ordem pública, diante das suas induvidosas consequências.” (eDOC 6, pp. 3-7, grifos nossos)



    Por fim, tem-se por inexistente o alegado constrangimento ilegal, também, pela notícia nos autos de que a denúncia já fora ofertada, encontrando-se o processo em plena marcha instrutória.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente